Tribunal: STJ
Processo: 0471729-90.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1056767 - RJ (2025/0471729-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: COSME ROGERIO FERREIRA DIAS (PRESO)
ADVOGADO
: ANGELO MAXIMO MACEDO DA CONCEIÇÃO - RJ135172
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. SÚMULA N. 691
HABEAS CORPUS
DO STF. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO
LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE
MANIFESTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido
1.
de não caber
contra decisão que indefere liminar, a menos
habeas corpus
que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n.
691 da Súmula do STF, segundo o qual "não compete ao Supremo
Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra decisão do
habeas corpus
Relator que, em
requerido a tribunal superior, indefere a
habeas corpus
liminar".
Hipótese na qual o Desembargador Relator considerou não estar
2.
presente constrangimento ilegal patente na custódia, a justificar o
deferimento da liminar, devendo a questão ser melhor analisada por
ocasião do exame do mérito.
A análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, antes do
3.
pronunciamento definitivo do tribunal de origem, configuraria indevida
supressão de instância. Inexistente qualquer excepcionalidade que
justifique a superação do óbice sumular.
Agravo regimental não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA53921237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:00
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: b8f15d79-2b19-4be5-b4b5-4f3c93c02a15

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:00
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: b8f15d79-2b19-4be5-b4b5-4f3c93c02a15

AgRg no HABEAS CORPUS No 1056767 - RJ (2025/0471729-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: COSME ROGERIO FERREIRA DIAS (PRESO)
ADVOGADO
: ANGELO MAXIMO MACEDO DA CONCEIÇÃO - RJ135172
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. SÚMULA N. 691
HABEAS CORPUS
DO STF. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO
LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE
MANIFESTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido
1.
de não caber
contra decisão que indefere liminar, a menos
habeas corpus
que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n.
691 da Súmula do STF, segundo o qual "não compete ao Supremo
Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra decisão do
habeas corpus
Relator que, em
requerido a tribunal superior, indefere a
habeas corpus
liminar".
Hipótese na qual o Desembargador Relator considerou não estar
2.
presente constrangimento ilegal patente na custódia, a justificar o
deferimento da liminar, devendo a questão ser melhor analisada por
ocasião do exame do mérito.
A análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, antes do
3.
pronunciamento definitivo do tribunal de origem, configuraria indevida
supressão de instância. Inexistente qualquer excepcionalidade que
justifique a superação do óbice sumular.
Agravo regimental não provido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por COSME ROGÉRIO FERREIRA
DIAS contra decisão que indeferiu liminarmente o
impetrado contra decisão
habeas corpus
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (HC n. 0100734-80.2025.8.19.0000).
Documento eletrônico VDA53921858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:26
Código de Controle do Documento: 6a2d876d-5425-432f-84b4-f4853c1a94ed

Extrai-se dos autos que o agravante teve a prisão preventiva decretada, em
pela suposta prática dos crimes previstos no
o,
, e § 4o, II, da
07/11/2025,
art. 2 caput
e no
o,
, e § 1o, I e II, da

Lei n. 12.850/2013,
art. 1 caput
Lei n. 9.613/1998.
A defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça do Estado do
habeas corpus
Rio de Janeiro, sustentando ausência de fundamentação idônea, falta de
contemporaneidade, suficiência de medidas cautelares diversas e ilegalidade do
direcionamento do agravante a unidade prisional de segurança máxima.
O Tribunal
indeferiu o pedido liminar, ao fundamento de que, em juízo de
a quo
cognição sumária, não se constata ilegalidade evidente, destacando a necessidade de
informações da autoridade coatora e vista à Procuradoria-Geral de Justiça (e-STJ fls. 25
/28).
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, apontando como
habeas corpus
ato coator a decisão monocrática do Desembargador do Tribunal de origem que indeferiu o
pedido liminar.
O
foi indeferido liminarmente pela decisão ora agravada, ao fundamento de
writ
incidência do enunciado 691 da Súmula do STF, por ausência de exame do mérito pelo
Tribunal de origem e inexistência de excepcionalidade a justificar a superação do óbice (e-
STJ fls. 2820/2822).
Interposto o presente agravo regimental, o agravante adota, como razões, os
fundamentos expendidos na inicial do
, alegando: (i) ausência de
habeas corpus
fundamentação concreta para a prisão preventiva, em afronta aos arts. 312 e 315 do CPP;
(ii) falta de contemporaneidade dos motivos; (iii) omissão quanto à análise das medidas
cautelares alternativas do
do CPP; e (iv) ilegalidade na submissão do agravante a
art. 319
estabelecimento prisional de segurança máxima sem decisão judicial motivada (e-STJ fls.
2825/2826).
Requer o processamento, conhecimento e provimento do agravo regimental,
com a concessão de medida liminar para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por
cautelares diversas; subsidiariamente, pleiteia a transferência do agravante para unidade
prisional comum; ao final, pugna pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Documento eletrônico VDA53921858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:26
Código de Controle do Documento: 6a2d876d-5425-432f-84b4-f4853c1a94ed

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não
caber
contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada
habeas corpus
flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual
“não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra
habeas corpus
decisão do Relator que, em
requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
habeas corpus
Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se
admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer
ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de
origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às
instâncias ordinárias.
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] WRIT IMPETRADO
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO.
INCIDÊNCIA DA
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
SÚMULA n. 691/STF.
CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA
INEQUÍVOCA DE QUE O RÉU ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não
ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em
prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade.
Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
[...]
4. A demora ilegal não resulta de um critério aritmético, mas de aferição
realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de
modo a evitar retardo injustificado na prestação jurisdicional.
[...]
6. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do
STF.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 778.187/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe de 16.11.2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
PETIÇÃO INICIAL IMPETRADA CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE
LIMINAR PROFERIDA EM HABEAS CORPUS PROTOCOLADO NA
ORIGEM, CUJO MÉRITO AINDA NÃO FOI JULGADO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE
SUPERAÇÃO DO ÓBICE PROCESSUAL REFERIDO NA SÚMULA N. 691 DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
WRIT
INCABÍVEL.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Em regra, não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de
liminar proferida em outro writ na instância de origem, salvo nas hipóteses em
que se evidenciar situação absolutamente teratológica e desprovida de qualquer
razoabilidade (por forçar o pronunciamento adiantado da Instância Superior e
suprimir a jurisdição da Inferior, em subversão à regular ordem de
Documento eletrônico VDA53921858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:26
Código de Controle do Documento: 6a2d876d-5425-432f-84b4-f4853c1a94ed

competências). Na espécie, não há situação extraordinária que justifique a
reforma da decisão em que se indeferiu liminarmente a petição inicial.
[...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 763.329/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
27.9.2022.)
No caso, identifica-se a gravidade concreta da conduta atribuída ao agravante
evidenciada pela sua posição de liderança no núcleo de comando de organização criminosa
estruturada e estável, voltada à prática reiterada de furtos qualificados de cabos de
telecomunicações, receptação e lavagem de capitais. Conforme consignado no decreto
prisional, o réu detinha poder decisório e controle financeiro do esquema, utilizando
empresa de sua propriedade como fachada para a receptação de materiais ilícitos e para a
movimentação de vultosos valores, sem lastro econômico lícito, revelando elevado grau de
organização, profissionalismo e periculosidade. Tal atuação, pela centralidade funcional e
pela capacidade de rearticulação do grupo, demonstra risco concreto à ordem pública,
justificando a medida extrema adotada.
Com efeito, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente,
evidenciada pelo
, constituem fundamentação idônea para a decretação da
modus operandi
custódia preventiva”. (HC 212647 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma,
julgado em
DJe
.
05/12/2022,
10/01/2023)
Ademais, é cediço que “justifica-se a decretação da prisão preventiva de
membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades
do grupo”. (AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
DJe
.
09/08/2022,
18/08/2022)
Na espécie, portanto, diante das particularidades relatadas, mostra-se acertada,
em princípio, a conclusão do Desembargador Relator no sentido da inexistência de
manifesta ilegalidade apta a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete
sumular.
Com efeito, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo
Tribunal estadual, no momento adequado.
Assim, ausentes elementos que justifiquem a superação da Súmula 691/STF,
impõe-se a manutenção da decisão monocrática.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:26
Código de Controle do Documento: 6a2d876d-5425-432f-84b4-f4853c1a94ed

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0471729-5
HC 1.056.767 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00925252220258190001 01007348020258190000 08061571420258190021
1007348020258190000 8061571420258190021 904003602024
925252220258190001
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ANGELO MAXIMO MACEDO DA CONCEICAO
ADVOGADO
: ANGELO MAXIMO MACEDO DA CONCEIÇÃO - RJ135172
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: COSME ROGERIO FERREIRA DIAS (PRESO)
CORRÉU
: ALEXANDRE MAURO DE LIMA EIRA
CORRÉU
: ANDERSON FELIPE OLIVEIRA CAMARGO
CORRÉU
: ANDERSON SILVA DO CARMO TENORIO
CORRÉU
: ANGELO OLIVEIRA DA COSTA
CORRÉU
: BERNARDO PIRES DA COSTA
CORRÉU
: CASSIO COUTO DE FARIAS
CORRÉU
: CYNTIA DOS SANTOS FERREIRA
CORRÉU
: DOUGLAS FERREIRA NEVES
CORRÉU
: EDIVALDO FERREIRA SOUZA
CORRÉU
: ENDERSON FREITAS
CORRÉU
: ERICK STRAUBEL DE OLIVEIRA
CORRÉU
: FABIO ALEXANDRE DA SILVA SANTOS
CORRÉU
: GABRYELLE DE ALMEIDA
CORRÉU
: GERSON BAIAO GARCIA DA SILVA
CORRÉU
: JACKSON DA SILVA DUNES
CORRÉU
: JEREMIAS DA CONCEICAO MORAES
CORRÉU
: JOAO FLAVIO MONTEIRO
CORRÉU
: JOAO HENRIQUE FRANCISCO DOS SANTOS
CORRÉU
: JONATHAN DA SILVA FIGUEIREDO
CORRÉU
: JORGE AUGUSTO DE SOUZA NETO
CORRÉU
: JOSE FERNANDES PEREIRA NETO
CORRÉU
: JOZENCLER FERREIRA ABRAHAO
CORRÉU
: JULIANO CESAR DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS
CORRÉU
: KAYQUE GOMES RAMOS DA SILVA
CORRÉU
: LEANDRO EUCLIDES FONTES DE AZEVEDO
CORRÉU
: LEONARDO AQUINO DE ALMEIDA
CORRÉU
: LEONARDO RODRIGUES AZEREDO JUNIOR
CORRÉU
: LUAN DO NASCIMENTO PAULINO
CORRÉU
: LUCAS CARNEIRO DA SILVA
CORRÉU
: LUCAS SOUZA SIMOES
CORRÉU
: LUIZ ALBERTO VALADARES DA SILVA BENFICA
CORRÉU
: MARCELO DE SOUZA MORORO
CORRÉU
: MARCELO GOMES CHAVES
C54260548541<4=038;0@
2025/0471729-5 - HC 1056767 Petição : 2025/0117575-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:05:56
Código de Controle do Documento: 6A52596B-4C56-4081-B6A8-410766C38E8E

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0471729-5
HC 1.056.767 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
CORRÉU
: MARCELO JOSE FERREIRA SARDINHA
CORRÉU
: MARCELO VITAL DOS SANTOS
CORRÉU
: MARCOS VINICIUS DA SILVA CABRAL
CORRÉU
: PABLO HENRIQUE DOS SANTOS ALMEIDA
CORRÉU
: RAFAELA DIAS DE SOUZA
CORRÉU
: RICARDO DA SILVA
CORRÉU
: SANDRO LUCIO ROMAO DA SILVA JUNIOR
CORRÉU
: VICTOR WILSON ROCHA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: COSME ROGERIO FERREIRA DIAS (PRESO)
ADVOGADO
: ANGELO MAXIMO MACEDO DA CONCEIÇÃO - RJ135172
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260548541<4=038;0@
2025/0471729-5 - HC 1056767 Petição : 2025/0117575-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:05:56
Código de Controle do Documento: 6A52596B-4C56-4081-B6A8-410766C38E8E